Tribunal: TJBA
Processo: 0006453-15.2017.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

R
ecurs
o em Sentido Estrito n.º 0006453-15.2017.8.05.0191 – Comarca de Paulo Afonso/BA

Recorrente: Adenildo da Silva Sá

Defensor Público: Dr. Felipe Silva Ferreira

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Fernando Rogério Pessoa Vila Nova Filho

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO, RESISTÊNCIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, POR 3 (TRÊS) VEZES, ART. 329 DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE EXAME BALÍSTICO. INACOLHIMENTO.
DEMONSTRADA, EM TESE, TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA DE HOMICÍDIO
.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ARMA DO CRIME APREENDIDA
.
LAUDO PERICIAL APONTA A APTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. AFASTADA, POR CONSEGUINTE, A PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI COMPETENTE PARA APRECIAR OS CRIMES CONEXOS. ANÁLISE DA MATÉRIA REFERENTE AO CONCURSO DE CRIMES QUE DEPENDE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Adenildo da Silva Sá, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o pronunciou pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, por 03 (três) vezes, no art. 329 todos do Código Penal e no art. 15 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), crimes conexos, em concurso material.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis
: “[...] que no dia 27 de setembro de 2017, por volta das 20 h, no Povoado Baixa do Boi, zona rural deste município, o denunciado, valendo-se de arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, tentou contra a vida de seu irmão Rafael da Silva Sá, e dos policiais militares CB/PM Rosenildo Sinfrônio da Silva, CP/PM José Antônio Pereira da Silva e CP/PM João Evangelista Santos Silva. Dos trabalhos investigativos restou apurado que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava em sua residência quando foi surpreendida por seu próprio irmão ADENILDO DA SILVA SÁ, ora denunciado, de posse de revólver, ameaçando-o de morte e efetuando vários disparos na frente de sua casa. [...] Ato contínuo, a vitima ligou para seu genitor, que imediatamente acionou a Polícia Militar que, chegando ao local, foi recebida a tiros pelo denunciado, fazendo com que a equipe revidasse à injusta agressão, vindo a conter o denunciado com um disparo de arma na sua perna direita. Registram os autos que a motivação para o crime seria o fato de a vítima ter acionado a Polícia Militar em uma ocasião em que o denunciado agredira fisicamente sua própria companheira, gerando um sentimento de vingança no ora denunciado. A autoria resta limpidamente comprovada através dos depoimentos contidos nos autos. A materialidade está cabalmente provada pelo Auto de Exibição e Apreensão anexo aos autos de IP, às fls.04.”. (Id. 60478907)

III - Irresignada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 60480189), pugnando, em suas razões recursais, preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade absoluta por ausência de exame balístico no local dos fatos, sustentando que teria sido negado ao Recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o elemento nuclear da acusação, nos termos do art. 564, III, “b”, do CPP. Pleiteia, ainda, a impronúncia do Recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, em razão da completa ausência de
animus necandi
referente à imputação de homicídio qualificado tentado; a desclassificação para o crime previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, com a remessa dos autos para o juízo competente e a incidência da atenuante aduzida no art. 65, III, “d”, do CP. Na remota hipótese de pronúncia, requer o reconhecimento do instituto do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

IV - Não merecer prosperar a preliminar de reconhecimento da nulidade absoluta por ausência de exame balístico no local dos fatos, em ofensa ao quanto disposto no art. 564, III, “b”, do CPP. Em que pese não ter sido realizada a perícia balística no local do crime, a fim de averiguar para qual direção supostamente o Recorrente teria efetuado os disparos e os locais atingidos pelos projéteis, o fato descrito na denúncia trata de tentativa branca de homicídio, ou seja, não deixa vestígios, uma vez que, em que pese os disparos serem direcionados aos policiais, estes não chegaram a ser alvejados. No caso, a dinâmica dos fatos encontra-se suficientemente demonstrada através do arcabouço probatório até então coligido aos autos, sendo a materialidade, exigida para a pronúncia, realizada por outros meios, tais como a prova testemunhal, além do laudo pericial da arma apreendida. Assim, rejeita-se a preliminar.

V – No que tange ao pleito de desclassificação do delito de homicídio para outro tipo penal (art. 15 da Lei nº 10.826.2003), em face da ausência da perícia técnica referida, inviabilizaria, em verdade, a resposta estatal na hipótese de tentativas nas quais as vítimas não foram atingidas. Na situação sob exame, como bem salientado no
decisio
vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas do homicídio na forma tentada, além dos crimes de resistência e disparo de arma de fogo restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, além do Auto de Exibição (ID 60478908 p. 04) e do Laudo de Exame Pericial da Arma que conclui: “ Peça I — Uma arma de fogo tipo Revólver, fabricação nacional, marca Taurus, de calibre nominal .38” (trinta e oito centésimos da polegada) Special, numeração de série 1242583 (um-dois-quatro-dois-cinco-oito-três) gravado na lateral direita da armação, [...] Funcionamento - Seus mecanismos de revolução do tambor, percussão e extração, estão ajustados e atuantes, encontrando-se a referida arma APTA para a realização de disparos em movimento duplo. Peça II — 09 (nove) estojos provenientes de disparo de arma de fogo, marca CBC, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito) SPL, confeccionados em latão, apresentando cápsulas de espoletamento percutidas; (ID 60480168), consistindo este em vestígio material da ocorrência do delito de homicídio na forma tentada, bem como do delito de disparo de arma de fogo e resistência, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VI - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

VII - Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). Assim, inobstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual.

VIII - Registre-se, ainda, que o Recorrente foi submetido a exame de sanidade mental que atestou: “CONCLUSÕES: Após análise dos dados processuais e prontuário médico intemo deste periciando, confrontando com as observações oriundas de avaliações psiquiátricas realizadas com o mesmo, constatamos os peritos psiquiatras forenses tratar-se de individuo sem transtorno mental vigente. À época do cometimento da ação delituosa de que é presentemente acusado, portanto, encontrava-se o examinando integralmente com capacidade de entendimento da ilicitude do fato quanto, e integralmente, com capacidade preservada de autodeterminação, situando-se na condição penal de imputabilidade. Tem conduta adequada no hospital, acatando com facilidade as normas disciplinares da instituição quanto os cuidados médicos e de enfermagem, não havendo, em seu prontuário médico, registro de intervenções emergenciais pelo médico psiquiatra ou equipe de segurança e plantonistas, seja por alterações psiquiátricas ou comportamentais. RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUIZ: 1) O paciente é portador de distúrbio mental ou anomalia psiquica? Resp. Não.; 29) O paciente era ao tempo da infração penal, capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e, ainda, portar-se de acordo com esse entendimento? Resp.: Sim (Id 60480126) “

IX- De outra banda, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura, inclusive, quanto à análise dos crimes conexos, cabendo ao Conselho de sentença examinar a matéria referente ao concurso de crimes, que depende do resultado do julgamento em plenário.

X- Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição da preliminar, conhecimento e improvimento do recurso (Id. 62826713).

XII - PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
0006453-15.2017.8.05.0191, proveniente da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Recorrente, Adenildo da Silva Sá, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.